Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE BENS E MERCADORIAS DIGITAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do mandado de segurança de natureza preventiva, denegou a concessão da ordem. Pretende a impetrante/recorrente que os órgãos da Secretaria de Fazenda se abstenham de exigir obrigações tributárias principais e acessórias relativas ao ICMS, nos termos do Decreto n.o 39.369/2018, em razão da sua manifesta ilegalidade.

2. Embora a impetrante discuta, de modo subjacente, a usurpação da competência constitucionalmente reservada à Lei Complementar, pelos atos normativos supramencionados, é possível extrair de tais dispositivos a incidência de efeitos concretos. Após ser incorporada à legislação do Distrito Federal, a Administração Tributária está vinculada aos termos do respectivo decreto, podendo exigir, a qualquer tempo, o adimplemento de obrigações tributárias acessórias, por exemplo. Por tal razão, a controvérsia não se restringe à impugnação de ato normativo em tese.

3. O remédio constitucional ora manejado, em razão da especificidade de seu objeto, requer seja o direito líquido e certo cabalmente demonstrado, por prova pré-constituída. Se, a despeito da percuciente construção argumentativa, a impetrante não traz aos autos documentos capazes de demonstrar quais são as operações efetivamente realizadas pelas empresas que representa, resta impositiva a extinção do mandamus, sem resolução do mérito, por inadequação.

4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Processo extinto.